Tribunal: STJ
Processo: 0453098-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1052944 - TO(2025/0453098-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: BRENO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALISSON CASSIO MOURA BARRETO
CORRÉU
: ANDRE BRENER ALVES BRAZ
CORRÉU
: FRANCISCO MORAIS LIMA
CORRÉU
: GUILHERME DA SILVA
CORRÉU
: HUGO SERGIO SOARES RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO VITOR FARIAS SOUSA
CORRÉU
: JOELSON BARBOSA PEREIRA JUNIOR
CORRÉU
: JOHNATA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CESSAÇÃO DAS
ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO OCORRIDA
DURANTE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos de
informação obtidos durante investigação sobre associação criminosa
voltada ao tráfico de drogas, sendo validamente fundamentada na garantia
da ordem pública, para fazer cessar a atividade criminosa.
2. A apreensão de drogas e armas atribuídas ao paciente ocorreu durante o
cumprimento do mandado de prisão, não havendo elementos que indiquem
busca ilegal.
3. As condições favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação
lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva porque não têm
relação com os motivos determinantes da medida.
4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando as
circunstâncias evidenciam que seriam insuficientes para garantir a ordem
pública.
Documento eletrônico VDA54995340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eacfe4da-7364-4616-8dee-c704ee55571e

5. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: eacfe4da-7364-4616-8dee-c704ee55571e

HABEAS CORPUS No 1052944 - TO (2025/0453098-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: BRENO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALISSON CASSIO MOURA BARRETO
CORRÉU
: ANDRE BRENER ALVES BRAZ
CORRÉU
: FRANCISCO MORAIS LIMA
CORRÉU
: GUILHERME DA SILVA
CORRÉU
: HUGO SERGIO SOARES RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO VITOR FARIAS SOUSA
CORRÉU
: JOELSON BARBOSA PEREIRA JUNIOR
CORRÉU
: JOHNATA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
PRISÃO

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES DA
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO OCORRIDA DURANTE O
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE
NÃO VERIFICADA.
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos de
informação obtidos durante investigação sobre associação criminosa voltada
ao tráfico de drogas, sendo validamente fundamentada na garantia da ordem
pública, para fazer cessar a atividade criminosa.
2. A apreensão de drogas e armas atribuídas ao paciente ocorreu durante o
cumprimento do mandado de prisão, não havendo elementos que indiquem
busca ilegal.
3. As condições favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação
lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva porque não têm
relação com os motivos determinantes da medida.
4. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando as circunstâncias
evidenciam que seriam insuficientes para garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA53694433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: 80f2e1fc-227e-4149-9077-07e440dd5b4c

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
BRENO PEREIRA DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça
do
Estado
do
Tocantins
(

Criminal
n.
0014633-
Habeas
Corpus
66.2025.8.27.2700).
Segundo consta dos autos, em
o Juízo da 2a Vara Criminal de
14/8/2025,
Araguaína decretou a prisão preventiva do paciente e de outros coindiciados, suspeitos
da suposta prática dos crimes previstos no
o, § 2o, da
nos arts.
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
33, 34 e 35, c/c os arts. 40, IV e VII, da
no
da
Lei n. 11.343/2006,
art. 17
e no
o, § 4o, da
(Pedido de Prisão Preventiva
Lei n. 10.826/2003
art. 1
Lei n. 9.613/1998
n. 0012677-94.2025.8.27.2706/TO – fls. 110/126). O mandado de prisão do paciente foi
cumprido em 2/9/2025.
Em
o Ministério Público do Estado do Tocantins ofereceu denúncia
11/8/2025,
em que acusa o paciente dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o
VI, da
art. 40,
(fls. 14/60).
Lei n. 11.343/2006
A defesa alega que a prisão preventiva do paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, uma vez que o corpo de delito teria sido apreendido em busca
ilegal e que a medida teria sido fundamentada na gravidade da infração penal
considerada de forma abstrata.
Argumenta que a apreensão do rifle e de pequena quantidade de droga
atribuídos ao paciente teria ocorrido em uma chácara abandonada, a qual não estava
compreendida no mandado de busca e apreensão, de maneira que a arrecadação seria
resultado de busca ilegal.
Sustenta que a quantidade de droga apreendida (169 g de pasta-base de
cocaína) seria pouco significativa para justificar a decretação da prisão preventiva do
paciente.
Afirma que não existiriam no caso indícios concretos de que o paciente
poderia evadir-se ou reiterar o comportamento delitivo.
Documento eletrônico VDA53694433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: 80f2e1fc-227e-4149-9077-07e440dd5b4c

Ressalta que o paciente tem residência fixa e exerce ocupação lícita.
Ao final, pede, inclusive liminarmente, que seja determinada a soltura do
paciente, ainda que lhe sejam impostas medidas cautelares do
do Código de
art. 319
Processo Penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 155/156), e as instâncias inferiores
prestaram as informações solicitadas (fls. 161/168).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
(fls. 173/180).
corpus
É o relatório.
VOTO
Ao examinar os documentos que instruem os autos, conclui-se que a prisão
preventiva do paciente não apresenta as ilegalidades apontadas pelo impetrante,
conforme exponho a seguir.
Diversamente do que sustenta a defesa, a prisão preventiva do paciente não
decorreu do flagrante constatado quando do cumprimento de mandado judicial de busca
e apreensão, mas havia sido decretada anteriormente pelo Juízo de primeira instância
com base em elementos de informação reunidos durante a longa investigação a respeito
da atividade de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas (
).
Operação Cerberus
Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi validamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, como forma de fazer cessar a atividade da
associação criminosa, com clara divisão de tarefas, poder financeiro e atuação contínua
mesmo após a prisão de seus principais líderes, o que caracteriza uma teia criminosa
(fl. 112).
bem estruturada
Especificamente a respeito da acusação arrostada ao paciente, o Juízo de
primeira instância se fundamenta, de maneira expressa, nas peças do procedimento
investigatório, não apresentadas pelo impetrante, para apresentar a seguinte conclusão a
respeito das funções do paciente no grupo criminoso (fl. 117):
[...] Breno e Alisson personificam o braço operacional que dissemina o veneno
social. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína (169g), balança de
precisão e R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie na residência de Breno não
deixam dúvidas sobre seu papel relevante na distribuição, e a contumácia deste, já
Documento eletrônico VDA53694433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: 80f2e1fc-227e-4149-9077-07e440dd5b4c

investigado por crimes da mesma natureza, demonstra que o crime é seu meio de
vida, e sua liberdade, um sinônimo de reiteração delitiva. [...].
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva está adequadamente motivada
na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em
vista a atuação relevante do paciente, em associação voltada ao tráfico de entorpecentes
(AgRg no HC n. 721.931/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/3/2022,
18/3/2022).
Note-se que a apreensão do rifle e de parte da droga atribuída ao paciente
ocorreu quando da tentativa de cumprimento do mandado de prisão, como registra o
acórdão impugnado (fl. 132):
[...] durante cumprimento de mandado judicial, o Paciente não foi localizado em
sua residência. Posteriormente, os Agentes o encontraram em uma chácara. Ao
perceber a presença policial, tentou fugir para área de mata, abandonando um rifle
calibre .22 e pequena porção de substância entorpecente. Foi detido em flagrante.
Assim, é manifestamente infundada a alegação de que a prisão preventiva do
paciente teria sido decretada com base em provas derivadas de busca ilegal.
Por fim, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do
recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
a manutenção da ordem pública.
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53694433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:14
Código de Controle do Documento: 80f2e1fc-227e-4149-9077-07e440dd5b4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.052.944 / TO
Número Registro: 2025/0453098-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034923220258272706 00034931720258272706 00073471920258272706 00121071120258272706
00126779420258272706
00146336620258272700
0034923220258272706
121071120258272706
126779420258272706
146336620258272700
34923220258272706
34931720258272706
73471920258272706
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO
ADVOGADA
: BRUNNA MORENO DE MIRANDA BERNARDO - GO038401
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: BRENO PEREIRA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ALISSON CASSIO MOURA BARRETO
CORRÉU
: ANDRE BRENER ALVES BRAZ
CORRÉU
: FRANCISCO MORAIS LIMA
CORRÉU
: GUILHERME DA SILVA
CORRÉU
: HUGO SERGIO SOARES RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO VITOR FARIAS SOUSA
CORRÉU
: JOELSON BARBOSA PEREIRA JUNIOR
CORRÉU
: JOHNATA SILVA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA54949386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:58
Código de Controle do Documento: aac9c672-17cf-40f4-b781-a1d8de7ec455

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:58
Código de Controle do Documento: aac9c672-17cf-40f4-b781-a1d8de7ec455